Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. USO AMBULATORIAL. ART. 12 DA LEI N. 9.656/1998. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE.
1. O medicamento requerido pelo segurado consta de prescrição médica, cuja utilização se dará para uso ambulatorial, a respeito do qual o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.
2. A verossimilhança das alegações da parte Autora/Agravada ressai evidente, assim como a urgência da medida, própria das demandas envolvendo tratamento de saúde, que se sobrepõe às alegações de ordem meramente material da operadora do plano.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.